Tribunal: TJSP
Processo: 1006167-11.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – SEGURO – AÇÃO REGRESSIVA – ENERGIA ELÉTRICA – SOBRETENSÃO – DANOS EM APARELHOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS – RESPONSABILIDADE RECONHECIDA – PEDIDO DA CONCESSIONÁRIA DE ALTERAÇÃO DO TERMO "A QUO" DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA – CABIMENTO - RECURSO NESTA PARTE PROVIDO.
I - Comprovado que a ré, na condição de empresa concessionária de distribuição de energia elétrica

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – SEGURO – AÇÃO REGRESSIVA – ENERGIA ELÉTRICA – SOBRETENSÃO – DANOS EM APARELHOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS – RESPONSABILIDADE RECONHECIDA – PEDIDO DA CONCESSIONÁRIA DE ALTERAÇÃO DO TERMO "A QUO" DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA – CABIMENTO - RECURSO NESTA PARTE PROVIDO.
I - Comprovado que a ré, na condição de empresa concessionária de distribuição de energia elétrica a unidades consumidoras dos segurados da autora, prestou serviços de forma inadequada, causando sobretensão na rede elétrica, o que determinou que vários aparelhos elétricos e eletrônicos fossem danificados, sendo indenizado pela seguradora, que se sub-rogou nos direitos dos segurados, de rigor era mesmo a procedência da ação;
II - De outra parte, com relação aos juros, tem-se que, na sentença, fixou-se como termo inicial da incidência dos juros de mora a data do desembolso. Entretanto, apenas a correção monetária, por constituir mera atualização do valor devido, incide dessa data. Por sua vez, os juros de mora só podem ser computados a partir da citação, sendo aplicável ao caso o disposto no art. 405 do CC. Recurso provido nesse ponto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945536
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006167-11.2020.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A., é apelada PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) E ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006167-11.2020.8.26.0068
4-Voto no 44.199
2
Apelação no 1006167-11.2020.8.26.0068
Apelante : ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE
SÃO PAULO S/A.
Apelada : PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Comarca: Barueri 6a Vara Cível
Juiz(a)
: Maria Elizabeth de Oliveira Bortoloto
V O T O N.o 44.199

PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

SEGURO

AÇÃO
REGRESSIVA ENERGIA ELÉTRICA SOBRETENSÃO
DANOS EM APARELHOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS

RESPONSABILIDADE RECONHECIDA
PEDIDO DA
CONCESSIONÁRIA DE ALTERAÇÃO DO TERMO “A QUO”
DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA
CABIMENTO -
RECURSO NESTA PARTE PROVIDO.
I - Comprovado que a ré, na condição de empresa
concessionária de distribuição de energia elétrica a unidades
consumidoras dos segurados da autora, prestou serviços de
forma inadequada, causando sobretensão na rede elétrica, o que
determinou que vários aparelhos elétricos e eletrônicos fossem
danificados, sendo indenizado pela seguradora, que se sub-rogou
nos direitos dos segurados, de rigor era mesmo a procedência da
ação;
II - De outra parte, com relação aos juros, tem-se que, na
sentença, fixou-se como termo inicial da incidência dos juros de
mora a data do desembolso. Entretanto, apenas a correção
monetária, por constituir mera atualização do valor devido,
incide dessa data. Por sua vez, os juros de mora só podem ser
computados a partir da citação, sendo aplicável ao caso o
disposto no art. 405 do CC. Recurso provido nesse ponto.
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
propôs ação regressiva de ressarcimento contra ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
A r. sentença de fls. 185/192, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação, condenando a ré a pagar à autora o montante de
R$2.950,00 (dois mil, novecentos e cinquenta reais), corrigido
monetariamente pela Tabela Prática do E. Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar do efetivo
desembolso (fl. 34), conforme o enunciado da Súmula 54 do STJ. Diante da
sucumbência, arcará a ré com o pagamento das custas e despesas do processo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006167-11.2020.8.26.0068
4-Voto no 44.199
3
incluídos os honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da
condenação, respeitando os critérios contidos no artigo 85, § 2o, do Código de
Processo Civil.
Inconformada, apela a ré pretendendo a reforma da r. decisão,
alegando, em síntese, que: não ficou demonstrada a falha no serviço prestado
e tampouco a responsabilidade da concessionária pelos danos ocasionados
aos equipamentos em decorrência de oscilação na energia, não havendo que
se falar em inversão do ônus da prova; que não houve qualquer registro de
reclamação na data apontada; que conquanto a responsabilidade da ré seja
objetiva, deve existir nexo de causalidade entre os danos e a atuação da ré;
que o laudo foi produzido de forma unilateral e é imprestável; que os
consumidores devem manter hígidas as instalações elétricas em sua
residência; que não há provas suficientes dos danos e os valores a serem
indenizados; não há que se falar em responsabilidade da concessionária pelos
danos causados. Por fim, afirma que os juros são computados a partir da
fixação da condenação ou do momento que se tem constituído o devedor em
mora, conforme o artigo 405 do Código Civil (fls. 194/205).
A apelada ofertou contrarrazões, batendo-se pelo não provimento
do recurso (fls. 209/224).
É O RELATÓRIO.
Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento.
Verifica-se dos autos que a autora, seguradora, após procedimento
de regulação de sinistro provocado por Orlando Sanches Lupinetti, a este
pagou a quantia de R$ 2.950,00 a título de indenização securitária em
decorrência de danificação de equipamentos de sua propriedade por
oscilações de energia elétrica na data de 25/04/2017.
Com o fim de comprovar suas assertivas, a autora juntou aos autos
a apólice de seguro que contempla a cobertura contratada, bem como a sua
regulação do sinistro dando conta dos bens atingidos e posteriormente
consertados, de acordo com os documentos de fls. 21/32, culminando no
pagamento da aludida indenização.
Ademais, conquanto a concessionária tenha argumentado que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006167-11.2020.8.26.0068
4-Voto no 44.199
4
se verificou em seu sistema qualquer ocorrência registrada de oscilação de
rede ou alguma reclamação procedida pela empresa segurada, é de se ver que,
tal qual apontado pelo MM. juiz a quo, não restou comprovada sua assertiva,
sendo suficiente o relatório técnico de regulação de sinistro elaborado e os
sobreditos orçamentos juntados nos autos com o fim de comprovar os danos
constatados nos equipamentos indicados.
Assim, restou devidamente comprovado que a recorrente, na
condição de empresa concessionária de distribuição de energia elétrica às
unidades consumidoras dos segurados da autora, prestou serviços de forma
inadequada, causando sobretensão e oscilações na rede elétrica de forma a
atingir suas residências e causar danos em diversos equipamentos elétricos e
eletrônicos, sinistro que foi regularmente indenizado pela seguradora, ora
autora, que se sub-rogou nos direitos do segurado e, desse modo, faz jus ao
devido ressarcimento do que despendeu a título de indenização securitária,
cujo valor também restou comprovado (fl. 34).
De outro lado, competia à apelante, na condição de prestadora de
serviços, a comprovação da regularidade destes, nos termos do art. 6o, VIII,
do CDC, assim como do art. 333, II, do CPC, com o fim de desconstituir as
provas produzidas pela autora, o que jamais fez, devendo, pois, ser mantida a
condenação contida na sentença, pelos seus próprios fundamentos.
Nesse aspecto, inclusive, correta a conclusão no sentido de afastar a
alegação de falta de nexo de causalidade em razão dos danos terem sido
causados por caso fortuito e força maior, excludente de responsabilidade, bem
como no fato de não ter havido observância ao procedimento administrativo
necessário para viabilizar a confirmação pela concessionária do nexo de
causalidade entre o fornecimento de energia elétrica e o dano reclamado, mas
sem razão, mormente porque o prazo regulamentar de 90 dias, de acordo com
o art. 240 da Resolução no 414/ 2010 da ANEEL, refere-se, tão somente, às
reclamações administrativas.
Neste sentido:
APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA - ENERGIA ELÉTRICA -
DANO MATERIAL - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REGRESSO
SECURITÁRIO - Preliminares de cerceamento de defesa, carência de ação e
falta de documento essencial afastadas - Seguradora, sub-rogada nos direitos
do segurado, demanda reparação de danos materiais em equipamentos
eletrônicos em razão de oscilação na rede elétrica - Desnecessidade de prévio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006167-11.2020.8.26.0068
4-Voto no 44.199
5
pedido administrativo - Teoria do risco administrativo - Fornecedora de
energia não demonstrou normalidade de funcionamento da rede, nem a
ocorrência de eventos climáticos extraordinários - Ausência de caso fortuito
ou de força maior - Responsabilidade civil contratual. SENTENÇA MANTIDA
-
RECURSO
DESPROVIDO. (TJSP;
Apelação
Cível
1003227-66.2019.8.26.0114; Relator (a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37a
Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 7a Vara Cível; Data do
Julgamento: 19/12/2019; Data de Registro: 19/12/2019)
AÇÃO DE REGRESSO
Energia elétrica
Ressarcimento de
danos causados em aparelhos elétricos Sentença de procedência Recurso
da parte ré Responsabilidade da concessionária é objetiva Art. 37, § 6o, da
Constituição Federal
Necessária observância da Súmula 188 do STF

Demonstração do nexo causal entre a falha no fornecimento de energia
elétrica e os danos causados
Inexistência de demonstração da regular
prestação de serviços por parte da concessionária Falha na prestação de
serviços
configurada

Inexistência
de
qualquer
excludente
de
responsabilidade
Sentença mantida
Honorários recursais devidos

RECURSO
NÃO
PROVIDO. (TJSP;
Apelação
Cível
1010193-86.2019.8.26.0068; Relator (a): Spencer Almeida Ferreira; Órgão
Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 3a Vara Cível;
Data do Julgamento: 18/12/2019; Data de Registro: 18/12/2019)
SEGURO
AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA SUB-
ROGADA NOS DIREITOS DO SEGURADO DANOS EM COMPONENTES
DE ELEVADOR DO CONDOMÍNIO EM DECORRÊNCIA DE OSCILAÇÕES
DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS EM RAZÃO DA FALHA DO
SERVIÇO
RECONHECIMENTO
NEXO CAUSAL ENTRE FALHA E
DANOS CARACTERIZADO INDENIZAÇÃO DEVIDA PROCEDÊNCIA
MANTIDA
APELAÇÃO
DESPROVIDA (TJSP;
Apelação
Cível
1028503-36.2018.8.26.0114; Relator (a): Andrade Neto; Órgão Julgador: 30a
Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 27/11/2019; Data de Registro: 04/12/2019)
Por outro lado, com relação aos juros, com razão a apelante, vez
que sua contagem deve incidir a partir da citação, porque se trata de
inadimplemento contratual, sujeito à regra do art. 405 do CC, tal como
entende esta Egrégia Corte sobre essa controvérsia:
”Responsabilidade civil. Prestação de serviços. Energia elétrica.
Oscilações/queda da rede de energia. Danificação de máquina da autora.
Prévio esgotamento da via administrativa. Desnecessidade. Não constitui
pressuposto de admissibilidade da ação o esgotamento prévio da via
administrativa para o recebimento da indenização securitária Nexo causai
Danificação da máquina e oscilações/queda da rede de energia. Tratando-se
de morte de aves por falta de ventilação e de controle da temperatura, as quais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006167-11.2020.8.26.0068
4-Voto no 44.199
6
são acionadas por aparelhos que dependem de energia elétrica para
funcionar, não há como afastar o nexo causal da mortandade com a
prolongada interrupção do serviço. Correção monetária. Termo inicial. Data
em que a usuária do serviço desembolsou o valor despendido com o conserto
da máquina e cujo ressarcimento é pretendido. Juros moratórios. Termo
inicial. Tratando-se de responsabilidade contratual, porque decorrente de
falha na prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica, os juros
moratórios fluem a partir da citação. Recurso da ré parcialmente conhecido e
não provido na parte conhecida, provido em parte o apelo interposto pela
autora” (Ap. no 9149681-13.2008.8.26.0000, Rel. Des. Cesar Lacerda, j.
15.2.2011).
No mesmo sentido: Apelação no 9081537-84.2008.8.26.0000, Rel.
Des. Mendes Gomes, j. 23.8.2010; Apelação no 0009612-02.2008.8.26.0189,
Rel. Hamid Bdine, j. 26.03.2013.
Por fim, levando em consideração o trabalho adicional em grau
recursal, bem como o pequeno sucesso do recurso interposto, elevo os
honorários advocatícios do patrono da autora para 12% do valor da
condenação, com suporte no art. 85, §§ 2o e 11, do CPC.
Posto isto, dou parcial provimento ao recurso, apenas para
determinar a incidência de juros de mora a partir da citação.
PAULO CELSO AYROSA M. DE ANDRADE
Relator